Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744738-60.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a petição de id 57371856. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator